Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-59.2019.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FIES. REPASSE. ÔNUS PROBATÓRIO. TRANCAMENTO. MATRÍCULA. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO. MENSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela instituição educacional ré em que sustenta que os repasses do semestre contratado são devidos, pois o autor absteve-se de comprovar que efetuou o trancamento do seu curso. Assim, diante da legalidade da cobrança, requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. A controvérsia reside na pretensão do autor de que a parte ré seja obrigada a devolver os valores recebidos do Banco do Brasil pelo Programa de Financiamento Estudantil (FIES), no segundo semestre de 2014 (07 a 12/2014), tendo em vista o trancamento da matrícula, logo após o início do curso, bem como, a condenação da ré pelos danos morais sofridos em decorrência da ilícita retenção.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus probatório, motivo pelo qual impera a regra estabelecida no art. 373, I, do CPC, salvo em hipóteses de vulnerabilidade do consumidor quanto à produção probatória, o que não se verifica.
6. O autor não se desincumbiu do seu ônus processual, pois, em que pese ter alegado, absteve-se de colacionar documentação que comprovasse suas assertivas, no sentido de que efetuou o trancamento da matrícula após assistir a algumas semanas de aula. A iniciativa do suposto trancamento foi do autor, portanto, nada justifica a inversão do ônus da prova de que efetivamente promoveu o pedido de trancamento. Aliás, exigir da prestadora de serviços educacionais a comprovação de que o aluno não realizou o trancamento do curso, seria exigir a chamada prova diabólica, prova de fato negativo.
7. Com efeito, a matrícula no curso importa obrigação de o aluno, que não a cancelou, pagar as mensalidades pertinentes ao período em que o serviço educacional ficou à sua disposição, independentemente de ter comparecido às aulas.
8. Inexistindo comprovação de que houve a solicitação de trancamento da matrícula, não há que se falar em devolução dos valores repassados, tampouco ato ilícito a ser indenizado. A improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
9. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios. (art. 55, da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).